Tribunal: TJDFT
Processo: 0753201-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Extorsão. Prisão preventiva. Flagrante preparado. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pelo crime de extorsão.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade da prisão em virtude de flagrante preparado; (ii) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III – Razões de decidir
3. Se a autoridade policial se limita a aguardar o início do momento em que crime iria se consumar, sem incitar, instigar ou induzir o agente à prática criminosa, há flagrante esperado, e não preparado, não sendo ilegal a prisão em flagrante.
4. A gravidade concreta do crime - paciente, mediante fraude, extorquiu a vítima, pessoa idosa, passando-se por investigador de polícia, ameaçando-a de prisão com manipulação psicológica, ensejando prejuízo de mais de R$ 40.000,00 -, indicam a periculosidade do paciente e que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva.
4. IV – Dispositivo
5. Ordem denegada.